Tribunal: TJMT
Processo: 1025921-24.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025921-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RENATO DE MORAIS FERNANDES - CPF: 042.804.731-96 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GUSTAVO CARRARA - CPF: 035.087.561-81 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025921-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: RENATO DE MORAIS FERNANDES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Furto simples. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Multirreincidência. Pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Risco de reiteração delitiva. Ordem Denegada.

I. Caso em exame:

1. Impetração de
habeas corpus
com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Renato de Morais Fernandes, acusado pela prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do Código Penal]. A prisão foi convertida de flagrante para preventiva, com base na garantia da ordem pública, em razão da multirreincidência do paciente e da existência de várias ações penais em seu desfavor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, à luz do risco de reiteração delitiva decorrente da multirreincidência do paciente.

III. Razões de decidir:

3. Embora o crime imputado ao paciente tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, o delito foi praticado durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, após o paciente já ter sido condenado em quatro ações penais distintas.

4. A reincidência e a prática de novos delitos enquanto ainda cumpria pena evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. A apresentação de pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem não é pressuposto obrigatório para a impetração de
habeas corpus
, sendo legítimo o pedido diretamente ao Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Habeas corpus
conhecido, mas denegado.

Tese de julgamento: “É legítima a manutenção da prisão preventiva de paciente multirreincidente, em cumprimento de pena, diante do risco concreto de reiteração delitiva, mesmo na ausência de violência ou grave ameaça no crime em questão.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1021293-31.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025921-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: RENATO DE MORAIS FERNANDES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Leandro Jesus Pizarro Torrano, em favor de Renato de Morais Fernandes, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Itaúba.

A Defensoria Pública Estadual sustenta que, em resposta à acusação, formulou pedido de revogação da prisão preventiva.

Contudo, a autoridade coatora, a fim de
“evitar tumulto processual e atraso nos cumprimentos dos atos”
, absteve-se de analisar o requerimento, determinando que outro fosse apresentado em autos apartados, impedindo, assim, o seu acesso à justiça.

Sustenta a nulidade da decisão que
“não apreciou o pedido da defesa”
, por gerar prejuízo ao paciente que se encontra preso.

Pleiteia também a revogação da prisão preventiva, sublinhando que
“a restrição da liberdade imposta é desnecessária e desproporcional”
.

Postula, ao final, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Conquanto instada a se manifestar, a Defensoria Pública não trouxe aos autos cópia dos documentos imprescindíveis a comprovar suas alegações.

A autoridade coatora prestou as informações necessárias.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pela concessão da ordem para determinar que o juízo de origem aprecie o pedido de revogação de prisão preventiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025921-24.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Renato de Morais Fernandes
, a prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia
8 de julho de 2024
, por volta das 11h, no Mercado Trevo, localizado na Avenida Brasil, n. 1, Bairro Centro, município de Nova Santa Helena/MT,
RENATO DE MORAIS FERNANDES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel.

Da dinâmica do fato

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritas acima,
RENATO DE MORAIS FERNANDES
subtraiu uma caminhonete TOYOTA/HILUX, de cor vermelha, placas RAX-2E20/MT, pertencente à vítima Rodrigo Gustavo Carrara.

No mesmo dia, por volta das 14h30, a Guarnição da Polícia Militar de Guarantã do Norte/MT recebeu informações sobre um veículo subtraído em Nova Santa Helena/MT, com as características mencionadas no Boletim de Ocorrência n. 2024.202279. Durante rondas na Avenida Marginal Pioneiro José Nelson Coutinho, nas proximidades do posto Santa Fé, os policiais avistaram a caminhonete e abordarem o condutor, RENATO DE MORAIS.

Com efeito, RENATO DE MORAIS foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. Informações fornecidas pela Guarnição da Polícia Militar de Nova Santa Helena/MT confirmaram que RENATO DE MORAIS estava usando as mesmas vestes registradas pelas câmeras de monitoramento no momento da subtração do veículo (id. 162700798 e id. 162700800)”.

O juízo de Guarantã do Norte, na audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública,
haja vista a multirreincidência do paciente
, aliado à existência de diversas ações penais em seu desfavor, evidenciando o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Compulsando os autos, verifico que a defesa, na resposta à acusação, formulou pedido de revogação da prisão preventiva.

Entretanto, ao invés de processar o pedido, ouvindo o órgão ministerial e decidindo sobre a manutenção ou não da medida extrema, o juiz Edson Carlos Wrubel Junior determinou a intimação da defesa para apresentar outro pleito em autos próprios.

A Defensoria Pública Estadual – não obstante o equivocado procedimento adotado pelo juízo de origem –, ao invés de formular o pedido de revogação da prisão preventiva separadamente, impetrou a presente ação constitucional.

Conquanto o juízo de origem não tenha agido de modo escorreito, ao criar embaraços para [re]analisar a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, não se mostra pertinente o pretendido reconhecimento de nulidade da decisão que deixou de examinar
todos
os pleitos defensivos formulados na resposta à acusação.

De toda sorte, conforme já decidi em outra oportunidade,
“‘A prévia submissão do pedido para revogar a cautelar extrema ao Juízo de primeiro grau não é pressuposto para que se impetre
habeas corpus
, seja por já existir um ato coator a ser combatido (no caso, o decreto preventivo), seja porque compete ao Tribunal de Justiça examinar a legalidade de coação imposta em primeira instância’
(TJMT, HC n. 1021293-31.2020.8.11.0000)”
[1]
.

Ao contrário do sufragado pelo eminente Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, segundo o qual
“revela-se necessária a deliberação judicial acerca da manutenção ou não da segregação cautelar”
, entendo que deve ser julgado o mérito da presente ação constitucional, especialmente no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Em outras palavras: conforme acima salientado, a apresentação de pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de primeira instância não é pressuposto obrigatório para impetração da ação constitucional do
habeas corpus
.

Ou seja: embora equivocado o raciocínio empregado pela autoridade coatora, deve ser enfrentada a tese de insubsistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Apesar de reconhecer que o crime imputado ao paciente foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, verifico que o delito foi cometido durante o cumprimento da execução de pena.

O paciente ostenta
quatro
condenações criminais transitadas em julgado, resultando em uma pena total de 7 anos e 4 meses de reclusão, tendo cumprido 57% dela, ou seja, 4 anos, 2 meses e 15 dias, e encontrava-se cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto.

Entretanto, em
31/5/2023
foi preso nesta Capital pela suposta prática do crime de furto qualificado.

Antes da realização da audiência de justificação em relação àquele crime – para deliberar acerca da regressão de regime prisional –, o paciente, supostamente,
cometeu outro delito
, demonstrando, indene de dúvidas, sua recalcitrância na prática delituosa.

Forte em tais razões, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, haja vista o
risco concreto
de reiteração da prática delitiva, tendo em vista a multirreincidência do paciente.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
RENATO DE MORAIS FERNANDES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

De toda sorte, determino o encaminhamento de cópia deste acórdão ao
juiz Edson Carlos Wrubel Filho
, para que, em casos futuros, possa proceder à análise dos pedidos de revogação de prisão preventiva nos próprios autos da ação penal, prevenindo assim eventuais prejuízos aos réus que se encontram sob custódia cautelar.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1017870-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 22/9/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024